Tribunal: STF
Processo: RE 333561
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SALÁRIO EDUCAÇÃO: LEGITIMIDADE
 DE
SUA COBRANÇA ANTES E APÓS À C.F./88. MULTA: CPC, ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO.
               I. - Legitimidade da cobrança do salário educação antes
 e
após à CF/88. STF, ADC 3-DF, "DJ" de 14.12.99; RE 272.872-RS, "DJ"
de 19.4.2001; RE 290.079-SC, Plenário, 17.10.2001.
              II. - Multa imposta com base no art. 538, parágrafo
único,
CPC: matéria que não integra o contencioso constitucional.
             III. - Agravo não provido.